Tribunal: TJDFT
Processo: 0763257-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0763257-74.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIANE CAMPOS SOUZA FERREIRA DA VITORIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando o teor da petição de Id 66364845, em que a parte autora informa não ter mais interesse no julgamento do Recurso Extraordinário, pois, devido à demora, não fará mais uso da medicação a ela prescrita, determino sejam os autos encaminhados à Presidência deste e. TJDFT, a quem compete decidir sobre o juízo de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores (art. 43, XI, c, RITJDFT). Publique-se. Brasília, 13 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora